Tribunal: STF
Processo: RE 419862
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: I. Servidor público do Estado de São Paulo: teto de
vencimentos: fixação em montante inferior ao previsto no art. 37,
XI, da Constituição, em sua redação originária: possibilidade,
conforme entendimento firmado pelo plenário do Supremo Tribunal no
julgamento do RE 228.080 (Pertence, DJ 21.08.98)